Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024832-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO CUNHA - CNPJ: 13.606.362/0001-72 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO CUNHA - CPF: 061.884.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLA LORENA MARQUES MENDES ARAUJO - CPF: 119.224.746-90 (ADVOGADO), SAULO CAMPOS VIANA - CPF: 044.760.561-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CUNHA - CPF: 061.884.439-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, que já é idoso (75 anos), sem o comprometimento da sua subsistência e de seu tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001022-95.2013.8.11.0086, movido em face de JOSÉ ANTONIO CUNHA, deferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores provenientes da aposentadoria do agravado.

Nas razões do recurso, o recorrente relata que o agravado é devedor da quantia de R$100.887,47 (cem mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) decorrente do Contrato de Abertura de Conta e Termo de operação sob n° 08450014989 e que, em razão do procedimento e cumprimento de sentença, foi realizada a penhora do valor de R$10.695,86 (dez mil, novecentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), no entanto, o Juízo
a quo
acolheu o pedido da parte adversa, reconhecendo como impenhorável o valor constrito, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Aduz que o c. STJ vem autorizando a penhora parcial de salário/remuneração/aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora, desse modo, deve ser aplicado ao caso a flexibilização da penhora.

almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça em decisões recentes vem mitigando a norma legal que asseguram a impenhorabilidade de salário, vencimentos e créditos alocados na conta poupança.

Destaca que restou demonstrado somente que o valor de R$1.790,91 (mil, setecentos e noventa reais e noventa e um centavos) é decorrente de aposentadoria, mas em relação ao saldo de R$8.904,95 (oito mil, novecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) não é possível aferir com exatidão que a conta é utilizada como poupança.

Requer, assim, o provimento do recurso para manter a penhora no valor de R$8.904,95 (oito mil, novecentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), ou reconhecer a legalidade de 30% de constrição sob a aposentadoria.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 193997181.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão o agravante.

A parte executada, ora recorrida, alegou a impenhorabilidade absoluta dos valores penhorados no feito, nos termos do art. 833, X, CPC.

É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo, o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; [...].

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529”.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
in verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 1054).

No caso em tela, verifico que a douta Magistrada
a quo
deferiu o pedido de impenhorabilidade da remuneração percebida pelo agravado, sob o seguinte argumento:

“In casu, tenho que o pleito do executado deve deferido, visto que o valor penhorado de R$10.695,86 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) trata-se de único valor poupado pelo executado, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, aplicando-se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 40, inciso X, do Diploma Processual Civil.

[...]

Quanto ao fato de tratar-se da única quantia poupada inferior à 40 (quarenta) salários mínimos, está demonstrada pelo documento de ID no 110420596, uma vez que a ordem de penhora foi reiterada pelo montante remanescente e retornou negativo.

Assim, reconheço a impenhorabilidade da importância de R$ 10.695,86 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) penhorados da conta do executado José Antônio da Cunha, com fulcro no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e, por consequência, determino a liberação dos citados valores em favor deste.”

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravado é pessoa idosa, já conta com mais de 75 (setenta e cinco) anos e vive de sua aposentadoria no valor de R$1.790,91 (mil, setecentos e noventa reais e noventa e um centavos). Logo, manter o bloqueio em conta poupança de sua pessoa é retirar a sua dignidade e seu direito de se alimentar adequadamente.

Além disso, o agravado demonstrou a necessidade de custeio de medicamentos.

Deste modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação, na hipótese, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações da parte agravante, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A propósito, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(RAI n. 1014273-18.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.06.2023).

Portanto, mostra-se incabível a constrição da aposentadoria percebida pelo agravado, de modo que a decisão combatida deve ser mantida incólume.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024